Tribunal: TJSP
Processo: 1002291-64.2017.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066958
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002291-64.2017.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que são apelantes
GALVOATA INDUSTRIA E COMERCIO DE CARRINHOS DE SUPERMERCADO
LTDA M, ROSANA DUARTE ELIAS e ANTONIO CARLOS DE MORAES ELIAS, é
apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores IRINEU FAVA
(Presidente sem voto), PAULO PASTORE FILHO E JOÃO BATISTA VILHENA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
AFONSO BRÁZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002291-64.2017.8.26.0032 -Voto no
2
VOTO No 30087 - PROCESSO DIGITAL
APELAÇÃO No 1002291-64.2017.8.26.0032 (2)
APELANTE: GALVOATA INDUSTRIA E COMERCIO DE CARRINHOS DE
SUPERMERCADO LTDA M E OUTROS
APELADO: BANCO DO BRASIL S/A
COMARCA: SÃO PAULO FORO DE ARAÇATUBA 3a VARA CÍVEL
JUÍZA: DRA. ADRIANA MOSCARDI MADDI FANTINI
APELAÇÃO. PREPARO. Pedido de assistência judiciária em sede
recursal. Indeferimento. Concessão de prazo para recolhimento.
Inércia do recorrente. Deserção. RECURSO NÃO CONHECIDO.
A r. sentença de fls. 337/341, de relatório adotado, julgou improcedente
os embargos monitórios e procedente a ação monitória movida por BANCO DO BRASIL
S/A em face de GALVOATA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CARRINHOS DE
SUPERMERCADOS LTDA-ME, ANTONIO CARLOS DE MORAES ELIAS e
ROSANA DUARTE ELIAS, constituindo de pleno direito o título executivo judicial no
valor de R$ 461.421,72 (quatrocentos e sessenta e um mil, quatrocentos e vinte e um reais
e setenta e dois centavos). Em vista da sucumbência, condeno a parte ré no pagamento
dascustas, despesas processuais, e honorários advocatícios fixados em 10% do valor do
débito atualizado.
Apela o réu (fls. 344/366) alegando, preliminarmente, nulidade da
sentença. No mérito, sustenta a ocorrência da prescrição, bem como a ausência de provas
do direito alegado pela requerente. Pretende a concessão do benefício da assistência
judiciária. Requer a reforma da r. sentença.
Recurso regularmente processado, com apresentação de contrarrazões às
fls. 370/382.
Concedido prazo, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, para o recorrente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002291-64.2017.8.26.0032 -Voto no
3
apresentar documentos a comprovar o preenchimento dos pressupostos necessários para a
concessão do benefício da assistência judiciária (fl. 385), houve manifestação às fls.
388/395.
Indeferido o benefício da assistência judiciária, foi concedido prazo para
o recolhimento da taxa judiciária (fls. 397/398).
É o relatório.
O recurso de apelação não pode ser conhecido.
No presente caso, o benefício da assistência judiciária foi indeferido (fls.
397/398), tendo sido determinado o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias,
sob pena de deserção.
Decorrido o prazo estabelecido sem o cumprimento do ato processual
pela recorrente, bem como ausente justa causa para a sua não realização (fl. 400), o
reconhecimento da deserção do presente apelo é medida de rigor.
Ao considerar os precedentes dos Tribunais Superiores, que registram a
necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou constitucionais
supostamente violados e, a fim de evitar eventuais embargos de declaração, apenas para tal
finalidade, por falta de sua expressa remissão na decisão vergastada, mesmo quando os
tenha examinado implicitamente, dou por prequestionados os dispositivos legais e/ou
constitucionais apontados pela parte.
Por isso, NÃO CONHEÇO do recurso.
AFONSO BRÁZ
Relator